Tribunal: TJDFT
Processo: 0740729-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não obstante o Código de Processo Civil, em seu artigo 343, possibilite que a reconvenção seja apresentada na contestação, tal instituto possui natureza jurídica de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. A reconvenção deve, portanto, atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento. Nesse sentido, deve o juiz determinar ao reconvinte oportunidade de emenda para corrigir defeitos ou irregularidades sanáveis, a fim de evitar rejeição prematura da reconvenção (Enunciado 120, da II Jornada de Direito Processual Civil), nos termos dos artigos 139, inciso IX, e 321, ambos do Código de Processo Civil.